Tribunal: TJSP
Processo: 2164186-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exceção de pré-executividade rejeitada – Não cabimento – Quitação da dívida comprovada – Prova pré-constituída – Questão que não demanda dilação probatória – Cobrança de IPTU do imóvel unificado – Impossibilidade – Executados-excipientes que comprovaram a quitação do tributo para os imóveis ascendentes – Cobrança em duplicidade configurada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exceção de pré-executividade rejeitada – Não cabimento – Quitação da dívida comprovada – Prova pré-constituída – Questão que não demanda dilação probatória – Cobrança de IPTU do imóvel unificado – Impossibilidade – Executados-excipientes que comprovaram a quitação do tributo para os imóveis ascendentes – Cobrança em duplicidade configurada – Municipalidade que desconsiderou os pagamentos anteriormente realizados – Impossibilidade de efetuar novo lançamento para o imóvel englobado – Exceção de pré-executividade acolhida – Extinção da execução fiscal – Condenação do exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais – Decisão reformada – Recurso provido.